Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-51.2014.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001902-51.2014.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCINEY REAL CHAVES - CPF: 987.068.291-04 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), LUCINEY REAL CHAVES - CPF: 987.068.291-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), LUCINEY REAL CHAVES - CPF: 987.068.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou parcialmente o parecer, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso

de Apelação:

0001902-51.2014.811.0022

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de
LUCINEY REAL CHAVES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER

– NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovido Estado de Mato Grosso provido.

Recurso do promovido Município de Pedra Preta desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela parte promovida Município de Pedra Preta e Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, que forneçam ao promovente o procedimento cirúrgico corretivo de imperfuração coanal unilateral, em sua narina esquerda, de acordo com a prescrição médica, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e mantenho o deferimento da tutela antecipada, determinando que os requeridos, Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta/MT, forneçam/realizem o procedimento cirúrgico corretivo de imperfuração coanal unilateral, necessário ao paciente Alex Fernandes Real Chaves. Ademais, com relação ao pedido de intimação dos requeridos para o pagamento da multa diária por descumprimento da obrigação, indefiro o pedido tendo em vista não ser objeto da presente ação de obrigação de fazer, demandando-se ação autônoma e especifica, relativa a respectiva cobrança vindicada pela requerente e o Ministério Público. Sem custas e sem honorários advocatícios face a gratuidade.”

O Município, nas razões do recurso, alegou preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento da promovente, vez é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos de alto custo e alta complexidade.

Requereu o provimento do recurso com a exclusão da responsabilidade solidária para o fim de condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação postula nos autos, afastando-se, consequentemente, a condenação imposta ao ora recorrente.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença argumentando a necessidade de revogação da multa diária por ser desproporcional ou alternativamente a necessidade de substituição da multa por bloqueio de valores.

Requereu a reforma da sentença e a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público aos recursos.

A parte promovida o Município não apresentou contrarrazões ao recurso da parte promovida o Estado de Mato Grosso.

A parte promovida o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso da parte promovida o Município de Pedra Preta.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal, que opinou pelo des
provimento dos recursos
(Id. 2221473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município

Colendos Pares;

Alega a parte recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação ao argumento de que não é de sua competência e nem de sua responsabilidade a realização de procedimento de alto custo, a exemplo do requerido nos presente feito.

Sem razão a parte recorrente, posto que nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Preliminar de cerceamento de defesa

Entende a parte promovida, o Município de Pedra Preta, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não fora realizada perícia médica, para constatar o real quadro de saúde da parte promovente, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendo Pares:

No caso, pretende a parte promovente que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta) sejam compelidas em disponibilizar procedimento cirúrgico corretivo de imperfuração coanal unilateral, em sua narina esquerda
, conforme prescrição médica.

Importante registrar que ambos promovidos recorreram o Município visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta e o Estado alegando da necessidade da revogação da multa diária por ser desproporcional ou alternativamente a necessidade de substituição da multa por bloqueio de valores.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Ademais, quanto as alegações do Estado de Mato de que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de revogação ou a conversão da multa em penhora
on line
passo a decidir
:

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

A substituição da multa diária pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes,
mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso do Município de Pedra Preta, para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida o Município de Pedra Preta ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020